Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-16.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação aos supostos delitos de ameaça e importunação sexual, havendo dúvidas quanto à real intenção do acusado, a manutenção da absolvição é de rigor, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
2. Recurso da acusação conhecido e desprovido.